Tribunal: TJES
Processo: 5008846-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008846-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MELKSEDEQUE NONATO DE PAULA

AGRAVADO: RODOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OMISSÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DEFERIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

I - O pedido do Exequente-Agravante tem por base fundante a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra arrimo no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, § 5º, limitando-se o acórdão a fundar-se nos requisitos do artigo 50 do Código Civil, que representa a chamada Teoria Maior, cujos requisitos são, notadamente, mais restritivos à desconsideração pretendida. Omissão configurada.

II – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5º, CDC), não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa. (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP)

III - No caso, à luz da Teoria Menor, resta assente a insolvência da dos Executados (art. 28, caput, do CDC), sejam os originais, Jucélia Viana Ferreira Arrigoni e Rodotur Transportes e Turismo Ltda, seja o sócio o José Agripino Arrigoni, assim como me parece assente que a personalidade jurídica da Executada está a representar um obstáculo ao ressarcimento do Exequente (§ 5º do art. 28 do CDC).

IV - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008846-19.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MELKSEDEQUE NONATO DE PAULA

EMBARGADO:
RODOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, JUCELIA VIANA FERREIRA ARRIGONI, JOSE AGRIPINO ARRIGONI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
MELKSEDEQUE NONATO DE PAULA
,

eis que irresignado com o acórdão de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo
a quo
que negou seu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tendo por escopo responsabilizar patrimonialmente as pessoas jurídicas
RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRÊS CORAÇÕES TRANSPORTE LTDA ME
e
EXPRESSO MARAZUL TRANSPORTES LTDA ME
pela dívida executada contra seus
sócios.

Ratifico, assim, o relatório lançado nos autos.

P
ois bem.

O caso dos autos, em sua origem, verte execução de título judicial, tendo como pano de fundo fato do serviço, portanto, responsabilidade decorrente de relação do consumo.

Constituído o título executivo em face da Empresa RODOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA e JUCÉLIA VIANA FERREIRA ARRIGONI, no curso do cumprimento de sentença o Juízo
a quo
defere pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada para alcançar seu sócio JOSÉ AGRIPINO ARRIGONI (fls. 475).

Seguindo infrutífera a execução, requereu o Exequente a desconsideração indireta da personalidade jurídica, visando alcançar o patrimônio de outras empresas que seriam de titularidade de Jucélia Viana Ferreira Arrigoni e José Agripino Arrigoni, ou seja, as aqui Agravadas-Embargadas RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRÊS CORAÇÕES TRANSPORTE LTDA ME e EXPRESSO MARAZUL TRANSPORTES LTDA ME.

O Juízo monocrático, indefere o pedido, dizendo ausentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, decisão que deu origem ao presente agravo de instrumento.

Ao julgar o recurso, o preclaro Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, mantém a decisão
a quo
, valendo-se, igualmente, dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, que afirmou ausentes no caso concreto.

Em seus aclaratórios, alega, em suma, o Embargante, a existência de omissão no acórdão, afirmando ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica inversa (art. 133, § 2º, CPC), valendo-se, a tanto, da
Teoria Menor
da desconsideração, por se tratar de relação de consumo, limitando-se o acórdão em analisar o caso sob o enfoque
Teoria Maior
.

Nestes termos, analisando o caso em sua concretude, peço as mais sinceras vênias ao preclaro Desembargador Relator do agravo de instrumento, mas
vejo presente a omissão apontada
, a impor sua supressão.

De fato, o pedido do Exequente-Agravante tem por base fundante a
T
eoria
M
enor
da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra arrimo no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, § 5º
1
, limitando-se o acórdão a fundar-se nos requisitos do artigo 50 do Código Civil
2
, que representa a chamada

T
eoria
M
aior
, cujos requisitos são, notadamente, mais restritivos à desconsideração pretendida.

Embora já dito, reforço considerar que o título executivo judicial tem por base uma relação de consumo, expressamente reconhecida em sentença.

Nesse contexto, pertinente e relevante destacar, nos dizeres do STJ, que “
Ao contrário do que estabelece o
Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor
, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5º)
.
” (REsp n. 1.804.579/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

Portanto, à luz da Teoria Menor da desconsideração,
não se exige a prova do abuso da personalidade jurídica.

Assim, ao contrário do ponderado pelo Relator no acórdão embargado, a pretensão de desconsideração da personalidade vertida pelo Exequente-Agravante
não p
ressupõe
a efetiva comprovação do
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
.

Valho-me, mais uma vez, dos dizeres do STJ para deixar claro que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa
.
” (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

E sobre os requisitos autorizativos da desconsideração na Teoria Menor, o STJ destaca que “
Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
"de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica:
a)
pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou
b)
pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do art. 28 do CDC
" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2018).
” (AgInt no AREsp n. 2.237.543/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Fixadas essas premissas, vejo presentes na concretude do caso os requisitos autorizativos à
desconsideração
inversa
da personalidade jurídica, se vislumbrando, também, os requisitos para a chamada
desconsideração lateral
, que volta-se a alcançar o patrimônio de empresa diversa da executada, pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora, ou ainda, para a
desconsideração expansiva
, que destina-se ao caso clássico do sócio que esvazia a pessoa jurídica devedora e cria uma segunda sociedade cujo objeto é igual ao da primeira empresa, apenas para burlar os credores daquela e começarem uma sociedade nova, livre dos débitos.

Veja-se que no que toca a Executada Jucélia Viana Ferreira Arrigoni, que compõe originalmente o título executivo judicial, estamos a falar da desconsideração inversa da personalidade jurídica, enquanto para o Executado José Agripino Arrigoni, incluído na lide pela desconsideração direta da personalidade jurídica de Rodotur Transportes e Turismo Ltda., aplica-se a desconsideração expansiva, já para a Executada RODOTUR, incide a desconsideração lateral.

No caso, à luz da Teoria Menor, resta assente a insolvência da dos Executados (art. 28, caput, do CDC), sejam os originais, Jucélia Viana Ferreira Arrigoni e Rodotur Transportes e Turismo Ltda, seja o sócio José Agripino Arrigoni, assim como me parece assente que a personalidade jurídica da Executada está a representar um obstáculo ao ressarcimento do Exequente (§ 5º do art. 28 do CDC).

Observa-se nos autos que a execução arrasta-se por longo período sem êxito, revelando-se claro o esforço à satisfação do crédito, fruto de decisão judicial, frise-se, sendo inúmeras as tentativas de localização de bens dos Executados passíveis de penhora, sejam das pessoas físicas ou da pessoa jurídica, com o destaque para ausência absoluta de patrimônio, notadamente da pessoa jurídica Rodotur, para a qual não se observa movimentação financeira mínima.

Nesse contexto, vale observar que o Juízo
a quo
, há muito, já atentava para a estranheza da ausência de qualquer tipo de movimentação de capital da empresa executada, que encontra-se em pleno funcionamento, como se vê da decisão de fl. 475, tempo em que o Magistrado entendeu satisfeitos, ressalte-se, os requisitos para a desconsideração sob a
Teoria Maior
.

Atente-se, ainda, que as três pessoas jurídicas que se visa alcançar na execução, das quais são sócios controladores Jucélia Viana Ferreira Arrigoni e José Agripino Arrigoni, possuem a mesma atividade econômica da empresa Executada, ou seja, o transporte de passageiros, o que se destaca de seus próprios nomes, RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRÊS CORAÇÕES TRANSPORTE LTDA ME e EXPRESSO MARAZUL TRANSPORTES LTDA ME, realidade que, a mim, somente vem a corroborar com a presença mais do que satisfatória dos requisitos para a desconsideração pretendida pelo Exequente-Agravante, notadamente à luz da Teoria Menor.

Desta feita, entendo necessária e devida a supressão da omissão havida,
D
O
U
PROVIMENTO
aos aclaradores, para deferir o pedido de desconsideração, a alcançar o patrimônio das empresas RODOSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRÊS CORAÇÕES TRANSPORTE LTDA ME e EXPRESSO MARAZUL TRANSPORTES LTDA ME, visando a satisfação do débito exequendo, há muito devido.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...)
§5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
.(destacou-se)

2

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (destacou-se)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.